Tribunal: TJSP
Processo: 1017933-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO - USO INDEVIDO DE IMAGEM - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO - VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EMPÓS DE ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE DA RÉ BEM DEFINIDA - INDENIZAÇÃO NO ENTRETANTO DIMINUÍDA – OBEDIÊNCIA AO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.